Tribunal: TJES
Processo: 5008266-16.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008266-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCEMAR CARVALHO DE FREITAS
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008266-16.2024.8.08.0012

Recorrente:
JUCEMAR CARVALHO DE FREITAS

Recorrida:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDÁGIO. DANOS EM VEÍCULO DECORRENTES DE SUPOSTA FALHA NO FUNCIONAMENTO DA CANCELA AUTOMÁTICA. CONSUMIDOR PASSOU EM ALTA VELOCIDADE NO PEDÁGIO. CONFIGURADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E OS DANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JUCEMAR CARVALHO DE FREITAS em face de ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A.

O autor narra que, em 07/03/2024, ao trafegar pela rodovia administrada pela recorrida, passou pela via de pedágio destinada a pagamento automático (Sem Parar). Alega que a cancela, inicialmente aberta, iniciou o movimento de fechamento enquanto ainda estava sob ela, colidindo com seu veículo e causando danos ao capô, rack superior e aerofólio traseiro. Argumenta que cumpriu todas as orientações fornecidas pela empresa, inclusive tirando fotos e apresentando orçamentos para o conserto, mas a concessionária se recusou a ressarcir os danos sob a justificativa de que não foram respeitadas a velocidade permitida e a distância mínima de segurança. Diante do ocorrido, requer a condenação da recorrida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.412,00.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o demandante não conseguiu comprovar os requisitos necessários à responsabilidade civil da concessionária. Destacou que a prova trazida aos autos evidencia que o autor não respeitou a velocidade adequada nem a distância de segurança exigida para o correto funcionamento da cancela automática, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima.

Inconformado, o autor interpôs recurso, insurgindo-se contra a sentença, alegando, em síntese que a relação jurídica existente é de consumo, devendo ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC. Aduz que a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada, tendo em vista sua hipossuficiência técnica e financeira. Afirma que o dano ao veículo foi causado por falha na prestação do serviço da concessionária, restando comprovado o nexo de causalidade decorrente da falha no sistema de pedágio.

Em contrarrazões a concessionária sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

Sobre o caso em debate, a responsabilidade da concessionária de rodovias, enquanto prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º da Constituição Federal. Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que essa responsabilidade pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC).

No caso concreto, restou demonstrado que o recorrente não observou as normas de segurança exigidas para utilização da pista de pedágio automático.
As provas constantes nos autos, especialmente o registro da velocidade capturada pelos sensores da concessionária, indicam que o recorrente transitava acima do limite permitido, fator determinante para a colisão com a cancela.

Outrossim, o art. 29, II, do CTB impõe ao condutor a obrigação de manter distância segura entre os veículos. No caso dos autos, a imprudência do recorrente ao não respeitar tal distância foi decisiva para o incidente.

Assim, não se verifica falha na prestação do serviço da concessionária que justifique a responsabilização civil, sendo correta a conclusão da sentença proferida pelo Juízo de origem.

Dessa forma, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)